Tribunal: TJBA
Processo: 8000373-69.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000373-69.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DERALDO GLEY MORAES MENDES

Advogado(s)
:
PEDRO ARAUJO DE ANDRADE ALMEIDA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). PLANSERV. COISA JULGADA. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. ADEQUAÇÃO DIANTE DA URGÊNCIA MÉDICA DOCUMENTADA. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 20 E 22 DA LINDB PARA RELATIVIZAR DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 8240273-09.2025.8.05.0001, deferiu tutela de urgência determinando o integral restabelecimento do serviço de internação domiciliar (home care) em favor de Deraldo Gley Moraes Mendes, por meio do Planserv, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 (trinta) dias. O agravante sustenta que o prazo fixado é excessivamente exíguo e inexequível diante da complexidade do tratamento requerido, invocando os arts. 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o prazo de 2 (dois) dias fixado para o cumprimento da tutela de urgência é adequado diante da urgência clínica documentada e da natureza da obrigação imposta em sede de coisa julgada; e (ii) definir se os arts. 20 e 22 da LINDB autorizam a relativização do cumprimento de decisão judicial definitiva que assegura direito fundamental à saúde.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada não criou obrigação nova, mas buscou assegurar a efetividade de sentença transitada em julgado proferida nos autos do processo n. 0341745-44.2015.8.05.0001, que já reconheceu definitivamente o direito do agravado ao serviço de home care fornecido pelo Estado da Bahia, na condição de gestor do Planserv.

4. O agravado é pessoa interditada, portadora de deficiência, recentemente submetida a procedimento cirúrgico neurológico de alta complexidade, cuja alta hospitalar foi expressamente condicionada pela equipe assistente à reimplantação do serviço de home care, conforme documentação médica acostada aos autos, evidenciando urgência clínica real e documentada.

5. A fixação de prazo dilatado em situação de urgência médica demonstrada equivaleria ao esvaziamento da tutela jurisdicional, sendo o Estado da Bahia, como ente público dotado de estrutura administrativa e recursos orçamentários, capaz de implementar o serviço no prazo fixado, podendo valer-se de contratação direta fundamentada em urgência, nos termos do art. 24, IV, da Lei n. 8.666/1993.

6. Os arts. 20 e 22 da LINDB destinam-se a orientar a interpretação de normas sobre gestão pública, não a autorizar o descumprimento de decisões judiciais transitadas em julgado nem a relativizar direitos fundamentais. A ponderação das consequências práticas prevista no art. 20 da LINDB não pode ser utilizada como escudo para perpetuar inércia administrativa em detrimento da saúde de pessoa em situação de extrema vulnerabilidade.

7. A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 (trinta) dias, mostra-se adequada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se como medida coercitiva necessária à efetividade da tutela jurisdicional, nos termos dos arts. 139, IV, 536 e 537 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A tutela de urgência destinada a assegurar o cumprimento de sentença transitada em julgado que determina o fornecimento de serviço de home care não constitui obrigação nova, sendo plenamente exigível com prazo adequado à urgência clínica demonstrada.

2. Os arts. 20 e 22 da LINDB não autorizam a relativização do cumprimento de decisão judicial definitiva que assegura direito fundamental à saúde de pessoa em situação de extrema vulnerabilidade, não podendo dificuldades de ordem administrativa ou orçamentária obstaculizar a efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; LINDB, arts. 20 e 22; Lei n. 8.666/1993, art. 24, IV; CPC, arts. 139, IV, 536 e 537; Lei n. 8.080/90.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.234.968/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 07.11.2017, DJe 21.11.2017.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8000373-69.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e agravado, DERALDO GLEY MORAES MENDES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA